Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707465-18.2021.8.07.0000 Paciente: IRANILDO DA SILVA BENVENUTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JARBAS FABIANO COELHO RODRIGUES em favor de IRANILDO DA SILVA BENVENUTO, atualmente recolhido na 15a DP de Ceilândia DF, por ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo no dia 12/03/2021, por volta das 17h25min, nas proximidades da QNO 9/11, Setor “O” Ceilândia/DF. Aponta como autoridade coatora o Delegado da 15a DP DE CEILÂNDIA -DF. O pedido liminar foi apreciado e indeferido em plantão judicial (ID 24025915 Petição solicitando a desistência do feito (ID 24037666). Com efeito, diante do pedido de desistência por parte do Impetrante, a declaração da perda do objeto é medida que se impõe, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator